Tribunal: TJES
Processo: 5006002-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006002-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIME MACEDO FILHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006002
-
33
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JAIME MACEDO FILHO

AGRAVADO: CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIME MACEDO FILHO

contra a r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança

por ele impetrada em face de suposto ato coator praticado pelo
CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a liminar pretendido pelo agravante.

Nas suas razões (id. 2896662) o agravante alega, em síntese, que o ato que o afastou das funções é ilegal visto que a imputação que é lhe feita não ocasiona qualquer impedimento ou incompatibilidade para o exercício das atribuições do cargo de Policial Militar.

Afirma que não houve fundamentação apta a demonstrar a preservação ou prevalência do interesse público no seu afastamento, limitando-se a autoridade coatora a citar a literalidade dos artigos de lei e portaria.

Assim, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado proceda a suspensão do ato administrativo que o afastou cautelarmente.

Conforme decisão id. 3437842, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 3631395) o Estado impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravante e, no mérito requer, em síntese, o desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
objurgado.

Do que se extrai dos autos, o agravante, Soldado QPMP-C Jaime Macedo Filho, foi submetido a exame toxicológico/antidoping no dia 05/03/2021, tendo revelado resultado positivo. O referido laudo demonstrou resultado positivo em taxas de 0.6 ng/mg metilenodioximetanfetamina, sendo o valor de corte para a confirmação do uso, 0,2 ng/mg.

Assim, o exame detectou quantidade da substância em valor superior ao limite, sendo considerado “inapto” conforme os parâmetros toxicológicos adotados na inspeção toxicológica.

Tal condição é orientada pela Portaria 785-R, que assim prevê:

“
Art. 24
O militar estadual que deixar de apresentar recurso no prazo previsto pelo Art. 20, ou que tiver seu “Recurso Improvido”, será submetido ao respectivo Procedimento ou Processo, permanecendo na condição de “inapto”.

I –
Para o caso de inaptidão por resultado de substâncias S1 será instaurado procedimento apuratório (sindicância) para apurar as circunstâncias da evidenciação na amostra biológica queratínica.

II –
Para o caso de inaptidão por resultado de substâncias S2 será instaurado Processo Administrativo (Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou PAD-RO) para apurar as circunstâncias da evidenciação na amostra biológica queratínica.”

Desta forma, como a inaptidão do agravante foi por resultado de substâncias S2, foi instaurado Processo Administrativo Demissionário – Conselho de Disciplina, para apuração dos fatos e garantia de ampla defesa e contraditório ao acusado.

Nesses casos, a já citada portaria assim dispõe:

Art. 23

Preventivamente, os militares estaduais com pareceres classificados do tipo “Inapto”, independentemente do prazo para a apresentação de recurso, serão afastados integralmente do cargo, ficando privados do exercício de qualquer função policial militar até a solução legal do caso, bem como terão suspensas as gratificações recebidas exclusivamente em decorrência do efetivo exercício da função
.

Ora, como visto, no caso de inaptidão em inspeção toxicológica não há discricionariedade concedida à autoridade coatora, isso porque a Portaria 785-R determina o afastamento total das funções.

Nesse sentido, conforme aventado pelo Estado nas contrarrazões apresentadas
“o Agravante efetivamente ultrapassou em três vezes a quantidade máxima para que fosse registrado o uso da substância em questão. Assim, inegável a presença do entorpecente no seu organismo e, como consequência, o artigo 23 da Portaria comanda o seu afastamento, da maneira pela qual foi efetuado.”

Destarte, tecidas tais considerações, levando em consideração a presunção de legalidade dos atos administrativos, bem como a devida fundamentação do ato pela autoridade coatora, ao menos diante desta primeira análise, tal como o juízo singular, não me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da do agravante.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006002-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME MACEDO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, no que foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que o Agravante foi submetido a exame toxicológico, o qual apresentou resultado positivo para metilenodioximetanfetamina, em taxa superior a três vezes o limite de corte para a confirmação do uso.

Neste contexto, não se vislumbra, à primeira análise, ilegalidade na decisão interlocutória que afastou o Agravante de suas funções como Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, porquanto, como bem salientado pelo eminente e culto Relator (o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira) “no caso de inaptidão em inspeção toxicológica não há discricionariedade concedida à autoridade coatora, isso porque a Portaria 785-R determina o afastamento total das funções”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500600
2
-
33
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JAIME MACEDO FILHO

AGRAVADO: CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA – CONSELHO DE DISCIPLINA – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O agravante, Soldado QPMP-C Jaime Macedo Filho, foi submetido a exame toxicológico/antidoping no dia 05/03/2021, tendo revelado resultado positivo. O referido laudo demonstrou resultado positivo em taxas de 0.6 ng/mg metilenodioximetanfetamina, sendo o valor de corte para a confirmação do uso, 0,2 ng/mg.

2.
Como a inaptidão do agravante foi por resultado de substâncias S2, foi instaurado Processo Administrativo Demissionário – Conselho de Disciplina, para apuração dos fatos e garantia de ampla defesa e contraditório ao acusado.

3.
No caso de inaptidão em inspeção toxicológica não há discricionariedade concedida à autoridade coatora, isso porque a Portaria 785-R determina o afastamento total das funções. Nesse sentido, conforme aventado pelo Estado nas contrarrazões apresentadas
“o Agravante efetivamente ultrapassou em três vezes a quantidade máxima para que fosse registrado o uso da substância em questão. Assim, inegável a presença do entorpecente no seu organismo e, como consequência, o artigo 23 da Portaria comanda o seu afastamento, da maneira pela qual foi efetuado.”

4.

Levando em consideração a presunção de legalidade dos atos administrativos, bem como a devida fundamentação do ato pela autoridade coatora, ao menos diante desta primeira análise, tal como o juízo singular, não me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da do agravante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.